Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700449-27.2019.8.07.0018 APELANTE: MICHELLE MATIAS CARDOSO FERRETTI APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Apela a ré (ID 12116818) contra a sentença (ID 12116814) da 4a Vara da Fazenda Pública que julgou procedente a demanda para condena-la a restituir os valores recebidos a título de Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED e Gratificação de Zona Rural – GAZR, no importe de R$ 15.553,11, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora desde a citação, além de condená-la ao pagamento das verbas de sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da respectiva exigibilidade (CPC 85, §3o). Trata-se, porém, de demanda alcançada pela decisão do STJ, proferida no Resp 1.769.209, pelo Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção (Tema 1009), que propôs a revisão da tese firmada no Tema 531, para definir se este tema abrange ou não a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Assim, aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do REsp 1.769.209 informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 1o/04/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR